Tribunal: TJDFT
Processo: 0751919-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751919-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSSIDONIO MAURICIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSSIDONIO MAURICIO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0744977-27.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 66984707 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo e intimou a parte a recolher o preparo, intimação cumprida conforme ID 67396516. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada a parte agravante manifestou-se no ID 68786707 pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 14:59:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador